Tribunal: TJDFT
Processo: 0736759-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO NO PRAZO OPORTUNIZADO. INDEFERIMENTO DO FEITO. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, manifestando-se, por colorário, sempre que lhe for dirigida a ordem judicial.

2. Uma vez ordenada a emenda da peça inicial e não atendido ao comando judicial no tempo devido, o indeferimento do feito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, I, do CPC.

3. Apelação conhecida e não provida.